Tribunal: TJDFT
Processo: 0754990-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754990-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: PAULO GOMES DA MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em face da decisão Id 180439713 que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0713269-81.2023.8.07.0004, condicionou o desentranhamento de mandado de busca e apreensão à comprovação, por meio de fotos ou documentos, que o veículo se encontra no endereço indicado, sob pena extinção. Em suas razões recursais (Id 54726085), o agravante alega não existir previsão legal para que seja comprovado por fotos ou documentos a localização do veículo para cumprimento do mandado de busca e apreensão, tratando-se de determinação ilegal. Pondera tratar-se de ação possessória de um automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Argumenta que a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor e não pode ser imposta sob pena de extinção do processo. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a determinação de comprovação da localização do veículo. Preparo regular – Id 54726087. É o relato do necessário. DECIDO. Admito o processamento do recurso, uma vez presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, sobretudo em decorrência da conclusão do feito para julgamento. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca adequação da medida determinada no feito de origem. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora